Tribunal: STF
Processo: RE 596008
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-04-28
Data de publicação: 2009-04-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO
   INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE AFASTA A
   APLICAÇÃO DE ATO NORMATIVO. NÃO-ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO DISPOSTO
   NO ARTIGO 97 DA CB/88.
        Afastar a aplicação de um ato normativo
   equivale a declarar sua inconstitucionalidade, devendo, pois, ser
   observado o preceito da reserva de plenário [CB/88, artigo 97]. A
   autarquia previdenciária não alegou a existência desse vício.
   Razão suficiente para o não-provimento do recurso.
   Precedentes.
Agravo regimental a que se nega provimento.